Tribunal: TJDFT
Processo: 0734684-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 – Responsabilidade civil. Danos morais. Plano de saúde. A compensação por danos morais é devida no caso de violação a direitos da personalidade, como quando há negativa de custeio de prestação em saúde. A operadora negou o fornecimento de material necessário ao tratamento da autora de doença constante do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que reflete a abusividade da negativa. A negativa do fornecimento agravou a aflição e o sofrimento da segurada e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, o que justifica a indenização do dano moral, a qual, não obstante, deve ser reduzida, de maneira que atenda com adequação à função compensatória da condenação.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
(la)